Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO ABREU contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, parte agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, assim como a impugnação de penhora oposta pelo agravante, nos seguintes termos: “(...) Inicialmente há que se ponderar que a limitação imposta no julgamento da ação revisional não consiste em novação ou renegociação das condições originalmente contratadas, de modo que o valor da dívida, o número de parcelas e seus vencimentos permaneceram inalteradas. O devedor, ora executado, recorreu à via judicial para limitar apenas o grau de comprometimento de sua renda, reconheceu o seu inadimplemento em razão da incapacidade de cumprir a prestação a tempo e modo. De acordo com a garantia contida no art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber coisa diversa ainda que mais valiosa. Assim, o devedor, ao perseguir o direito de limitar a amortização das parcelas do mútuo à margem consignável salarial deixou de quitar integralmente as prestações, dando azo à mora. Desse modo, havendo a previsão de vencimento antecipado mesmo diante do pagamento parcial, pode o credor buscar judicialmente o cumprimento integral da obrigação por meio do processo de execução, posto que o pagamento parcial não descaracteriza o inadimplemento. É de se lembrar que a impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja relativa ou absoluta, é intrínseca à álea presente em todos os contratos. Rejeito, desse modo, a arguição de inexigibilidade do título executivo extrajudicial. No que tange à impugnação à penhora, há que se ressaltar que, não obstante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do CPC, a adequada interpretação que deve ser dada à norma é aquela que melhor aplica o direito no caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade, preservando-se os direitos das partes. Nesse sentido, a par do direito fundamental do executado aos alimentos, existe em contrapartida o direito fundamental do exequente à tutela executiva. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: (...) No caso dos autos, o impugnante juntou aos autos comprovação de que recebe vencimentos em conta mantida junto ao BRB – Banco de Brasília e que realiza operação de transferência de parte do valor percebido. Contudo, não juntou qualquer comprovação de suas alegações de que a penhora realizada na conta mantida junto ao Banco Santander (ID 111251823) tenha atingido verba de natureza impenhorável. Os documentos, portanto, não se prestam a fazer a prova necessária e segura das alegações do impugnante. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. (...)” Em suas razões recursais o agravante sustenta a inviabilidade da execução, ao argumento de que, nos autos do PJe 0736616-94.2019.8.07.0001, logrou a redução da parcela descontada automaticamente pela parte agravada e que a execução em questão estaria violando a coisa julgada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, requer o conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade. Sem preparo, porém formula pedido de gratuidade. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas para a interposição do presente recurso. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso não se constata fundamentação hábil ao deferimento do pleito. No caso, o Acórdão publicado nos autos do PJe 0736616-94.2019.8.07.0001 não alterou a forma de pagamento do contrato de mutuo firmado entre as partes. Constata-se que a decisão judicial a que se refere o agravante (cópias de id 111765664 dos autos do PJe 0725768-77.2021.8.07.0001) apenas limitou a atuação da instituição financeira, de modo que os descontos automáticos não podem ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pelo agravante. Todavia, restou expressamente ressalvado o direito de a instituição financeira perseguir seu crédito por outras vias. Confira-se o seguinte excerto: “Registra-se, todavia, que a limitação dos descontos não exime o contratante da obrigação de saldar todos os débitos contraídos, tampouco afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios.” Em casos semelhantes, esta Relatoria salienta que o propósito da jurisprudência que vem limitando a atuação das instituições financeiras gestoras de contas- correntes em que são creditadas a remuneração do devedor restringe-se a coibir abusos, sem afetar o direito de crédito reconhecido pelo próprio correntista. Eis os termos dos precedentes sobre a matéria: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, devendo valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista. 3. Recurso provido. (Acórdão 1250187, 07039659720198070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, considerando que o Acórdão mencionado pelo agravante não retirou a força executiva do contrato exequendo, não há que se falar em nulidade da execução. Desta forma, mostram-se ausentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo pretendido, considerando o teor dos art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator